Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-23.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. ATENDIMENTO INCOMPLETO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA. INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ADEQUAÇÃO.
1. A decretação da insolvência civil exige a comprovação do estado de insolvência jurídica, evidenciado por meio da impontualidade injustificada e do estado patrimonial insuficiente para cumprimento das obrigações do devedor.
2. Nos termos do artigo 760 do Código de Processo Civil de 1973, o autor da ação de insolvência deverá informar a relação nominal de todos os credores, com a indicação do domicílio de cada um, bem como da importância e da natureza dos respectivos créditos; a individuação de todos os bens, com a estimativa do valor de cada um e o relatório do estado patrimonial, com a exposição das causas que determinaram a insolvência.
3. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem cumprimento por parte do interessado, deve ser o feito extinto sem julgamento do mérito, mostrando-se incorreta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.